Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-14.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - ATS. RECEBIMENTO, BEM POSTERIORMENTE, CONSIDERADO INDEVIDO: ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E SEM INDICATIVO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. TEMA1.009DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela requerente em desfavor de Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, porque pagos a maior a título de adicional de tempo de serviço (ATS) no período compreendido de dezembro/2013 a novembro/2018, referente à averbação errônea no assentamento da requerente, referente ao período de 05.10.1990 a 11.06.1994. Postula a servidora pública a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontados.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência. Sustenta que o requerente recebeu pagamento indevido de acréscimo em sua remuneração; portanto, necessária a restituição ao erário, pena de enriquecimento sem causa. Ademais, o pagamento indevido não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro facilmente perceptível pelo servidor. Portanto, a atuação omissiva da parte requerente teria concorrido para a perpetuação desse “status quo”, o que afastaria a alegação de boa-fé.
III.O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, ao julgar o REsp 1.244.182/PB submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
IV. Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021).
V. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.05.2021 a se presumir a boa-fé da requerente no recebimento dos valores. A par disso, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente (o ente federativo não demonstrou que a requerente, ao solicitar o recebimento do Adicional de Tempo de Serviço – ATS, teria indicado o percentual a ser recebido, valor que ao final teria sido unilateralmente estipulado pela Administração), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a título de Adicional de Tempo de Serviço, tendo em vista que o pagamento indevido teria decorrido de erro administrativo. Precedentes: TJDFT, 4a Turma Cível, acordão 1379640, DJE 11.11 2021; 2a Turma Recursal, acordão 1413646, DJE 19.04.2022.
VI. Nesse cenário de erro operacional da administração e de boa-fé da servidora, é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente.